Tribunal: CARF
Processo: 10711.007955/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/05/2004, 02/09/2005, 21/09/2005, 01/12/2005, 02/12/2005
TRÂNSITO ADUANEIRO. CONCLUSÃO DO REGIME FORA DO PRAZO FIXADO PELA AUTORIDADE ADUANEIRA. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO VIII, ALÍNEA C, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância, sem motivo justificado, da obrigação acessória de chegada do veículo em operação de trânsito aduaneiro ao seu destino, dentro do prazo estabelecido pela autoridade aduaneira, enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso VIII, alínea c, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.007955/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.218 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
TRANSPORTES CARVALHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/05/2004, 02/09/2005, 21/09/2005, 01/12/2005,
02/12/2005
TRÂNSITO ADUANEIRO. CONCLUSÃO DO REGIME FORA DO PRAZO
FIXADO PELA AUTORIDADE ADUANEIRA. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, INCISO VIII, ALÍNEA “C”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância, sem motivo justificado, da obrigação acessória de chegada do
veículo em operação de trânsito aduaneiro ao seu destino, dentro do prazo
estabelecido pela autoridade aduaneira, enseja a aplicação da penalidade
prevista no art. 107, inciso VIII, alínea “c”, do Decreto-lei no 37/66, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$ 500,00
por dia de atraso ou fração, pela conclusão do regime de trânsito aduaneiro fora do prazo fixado
pela autoridade aduaneira, penalidade prevista no art. 107, inciso VIII, alínea “c”, do Decreto-lei
no 37/66.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.007955/2007-18
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.218 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007955/2007-18

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata o presente processo de lançamento consubstanciado no Auto de Infração de fls.
01 a 05, que constituiu crédito tributário, no valor de R$ 8.500,00, correspondente às
multas previstas no art. 107, inciso VIII, alínea "c", do Decreto-Lei n° 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Conforme relato da autoridade autuante, os trânsitos aduaneiros amparados pelas
Declarações de Trânsito Aduaneiro - DTA n° 04/0143466-4, DTA n° 05/0299848-2,
DTA n° 05/0319891-9, DTA n° 05/0397555-9, DTA n° 05/0397572-9, DTA n°
05/0405351-5 cuja transportadora é impugnante, foram concluídos fora dos prazos
previstos. A previsão e a efetiva chegada ao destino de cada veiculo encontram-se
elencadas As fls. 2 e 3 do presente processo.
A transportadora apresentou impugnação em 08/02/2008 (fls. 27 a 29), na qual concorda
com parte da infração, referente A DTA n° 04/0143466-4 e impugna parte da infração
referente As demais declarações. A alegação para a impugnação é que o atraso dos
veículos ocorreu em razão de as cargas transportadas serem de grande dimensão. Em
consequência, a operação de transferência das cargas envolveu o apoio técnico-
operacional das concessionárias de energia elétrica, telefonia/dados e equipe de
batedores, pois foi necessária a remoção de cabos de energia elétrica, cabos de
telefonia/dados, intervenção no trânsito urbano e remoção de alguns veículos
estacionados ao longo das vias.
A impugnante informou que, após a notificação, iniciou uma sindicância interna e
externa com as outras empresas intervenientes nas operações, onde pode constatar que
os atrasos não ocorreram por atuação irresponsável, irregular ou negligente da
transportadora.
A impugnante aduz ainda que:
- Em relação à DTA n° 05/0397555-9, além da grande dimensão das cargas e obstrução
das vias de acesso, houve grave erro no Auto de Infração referente A hora de chegada
dos veículos;
- Em relação à DTA n° 05/0405351-5 além da obstrução das vias de acesso, houve falha
de conexão com o Serpro.
Por fim, dando por esclarecido o motivo do atraso e, afirmando ter demonstrado a
inexistência de culpa pelas ocorrências e a existência de erro na autuação fiscal, o
contribuinte requer o julgamento pela improcedência de parte do auto de infração”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC
(DRJ/Florianópolis) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante, por
meio do Acórdão no 07-19.521 – la Turma da DRJ/FNS (doc. fls. 064 a 067)1, mantendo
integralmente a penalidade aplicada. A ementa do julgado foi assim construída:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/05/2004, 02/09/2005, 21/09/2005, 01/12/2005, 02/12/2005
TRANSITO ADUANEIRO. CHEGADA DO VEÍCULO FORA DO PRAZO FIXADO.
MOTIVO JUSTIFICADO COM ELEMENTO DE PROVA NÃO CONVINCENTE.
A conclusão da operação de trânsito aduaneiro fora do prazo fixado, sem motivo
justificado, dá ensejo A aplicação da multa prevista na alínea "c" do inciso VIII do
art.107 do Decreto-lei n° 37/1966.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.218 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007955/2007-18

Tendo sido cientificada do julgamento em 06/05/2010, por meio da Intimação no
219/2010, da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto do Rio de Janeiro - RJ, como se
atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 070), a recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário (doc. fls. 071 a 073) em 25/05/2010, como se observa no carimbo de recebimento
aposto pela unidade na primeira folha da peça recursal.
Em seu Recurso, a transportadora contesta a decisão de primeira instância,
alegando, em síntese, que:
a) um transporte de cargas com medidas excedentes não é regido pelas
mesmas regras e condições de um transporte normal, de forma que devem
ser tomadas ações planejadas que visam a segurança da carga e das vias
que formam a rota, razão pela qual constitui solidariamente dever do
transportador, do embarcador e da empresa responsável pela viabilização
estrutural e geométrica do percurso o conhecimento e a fiel observância dos
preceitos contidos na legislação de trânsito vigente e demais disposições
regulamentares de trânsito, momento em que traz fotos ilustrativas;
b) nos trechos viários em regime de concessão, os deslocamentos que
exigirem operações especiais (inversão de pista, bloqueio de acessos,
tráfego na contramão, remoção de balizas, etc.) pode-se contar com a
colaboração da concessionária, porém sob o comando do Departamento de
Policia Rodoviária Federal – DPRF, com vistas a garantir a segurança e
fluidez do trânsito, e veículos especiais ou combinação de veículos não
deverão estacionar nem parar nos acostamentos das rodovias, e sim em
áreas próximas que ofereçam condições para tal;
c) pelos motivos expostos, entende que a segurança operacional seria tão
importante quanto ao prazo exigido da DTA, sendo a transportadora uma
empresa “com 49 anos de existência que sempre trabalhou visando
segurança, logo não poderíamos deixar de destinar tempo à programação
e planejamento de uma operação tão importante como essa”.
Com estes argumentos, entendendo ter demonstrado a insubsistência e a
improcedência da autuação, espera “que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.218 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007955/2007-18

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passa-se à análise de mérito.

Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a autuação em
montante de R$ 8.500,00, relativamente à aplicação de penalidade pecuniária em valor de R$
500,00 por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito aduaneiro,
chegar ao destino, sem motivo justificado, fora do prazo estabelecido pela fiscalização aduaneira.
A infração e a pena cominada encontram-se tipificadas no art. 107, inciso VIII, alínea “c”, do
Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20033.
A conclusão das operações de trânsito aduaneiro que ensejaram a ação fiscal
decorrem do descumprimento de prazo fixado para a conclusão da operação relativamente às
Declarações de Trânsito Aduaneiro – DTA no 04/0143466-4, no 05/0299848-2, no 05/0319891-9,
no 05/0397555-9, no 05/0397572-9 e no 05/0405351-5 (totalizando 17 veículos), das quais a
recorrente, na condição de transportadora, era beneficiária do regime.
A aplicação do regime de trânsito aduaneiro bem como as obrigações a serem
cumpridas pelo beneficiário do regime encontram-se estabelecidas nos arts. 315 a 352 do
Decreto no 6.759/2009, disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio da Instrução
Normativa SRF no 248/2002.
Ressalte-se inicialmente que o regime de trânsito aduaneiro permite o transporte
de mercadoria de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão do pagamento de

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
3 Decreto-Lei no 37/66
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais):
(...)
c) por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito aduaneiro, chegar ao destino fora do
prazo estabelecido, sem motivo justificado;
(...)”
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.218 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007955/2007-18

tributos. Dessa forma, permite, por exemplo, que mercadoria descarregada de veículo procedente
do exterior em determinado local seja transportada, sob controle aduaneiro, até outro local ou
recinto alfandegado onde será submetida a despacho de importação, em observância a todas as
normas que regem a importação regular.
Para mitigar a possibilidade de desvios ou do ingresso da mercadoria sem o
recolhimento dos tributos incidentes sobre a importação ou sem a observância de outros
controles, como aqueles associados aos controles administrativos a cargo de outros órgãos,
fitossanitários ou zoosanitários, a autoridade responsável pelo controle do regime de trânsito
aduaneiro pode, ao concedê-lo, estabelecer a rota a ser cumprida, fixar os prazos para execução
da operação e para comprovação da chegada da mercadoria ao destino e adotar outras cautelas
julgadas necessárias à segurança fiscal.
Se no curso da operação de trânsito aduaneiro ocorrer qualquer situação que possa
ensejar a interrupção da operação ou o descumprimento das condições estabelecidas, como
defeito no veículo que possa dar ensejo à sua chegada fora do prazo fixado, violação de
dispositivos de segurança, de unidade de carga ou do próprio veículo ou extravio parcial ou total
da carga, também é de responsabilidade do beneficiário, nos termos das normas que disciplinam
o regime, comunicar o ocorrido à unidade da RFB de jurisdição.
Nesse sentido, o descumprimento dessas medidas fragiliza o controle aduaneiro e
a segurança fiscal da operação, sujeitando o beneficiário do regime, no caso o transportador, às
infrações previstas na legislação aduaneira. Ora, é dever do interveniente do comércio exterior
adimplir as obrigações acessórias em conformidade com o estabelecido pela legislação
aduaneira, e fazê-lo na forma e no prazo estipulados. Sua inobservância, como demonstrado,
pode ensejar burla ao controle aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária
aplicada.
No caso dos autos, não se contesta que os prazos fixados para a conclusão das
operações de trânsito foram descumpridos, mas alega-se, em essência, a ocorrência de motivos
justificados considerado suficientes, na visão da recorrente, para afastar a autuação.
Na tentativa de justificar as ocorrências, a transportadora tem alegado a obstrução
nas vias de acesso por veículos estacionados irregularmente e a dimensão de certas cargas, as
quais exigiriam uma operação especial de transporte, além de erro na hora de chegada de um
veículo no Auto de Infração e dificuldade de conexão aos sistemas (fls. 46 e ss.):

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.218 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007955/2007-18

A autoridade julgadora de primeira instância, ao se debruçar sobre os elementos
constantes dos autos, entendeu que os motivos justificados pela recorrente não foram
acompanhados com elementos de prova capazes de atestar a sua ocorrência, como se extrai do
voto condutor do decisum fls. 66 e ss. – grifos nossos):
“Da exegese do dispositivo acima, verifica-se que para a caracterização do ato
infracional basta ao veiculo em operação de trânsito aduaneiro chegar ao destino fora
do prazo estabelecido, sem motivo justificado. Evidente que o motivo alegado deve
estar calçado em provas.
Se é certo que a impugnante não contesta o atraso ocorrido, cumpre perquirir se as
alegações apresentadas têm o condão de justificá-lo.
A impugnante informou que, após a notificação, iniciou uma sindicância interna e
externa com as outras empresas intervenientes nas operações, onde pode constatar que
os atrasos não ocorreram por atuação irresponsável, irregular ou negligente da
transportadora.
Afirma, assim, ter demonstrado a inexistência de culpa pelas ocorrências. Em primeiro
lugar, o documento referente à sindicância interna e externa com as outras empresas
intervenientes nas operações a qual se refere a impugnante não comprova que houve
envolvimento das concessionárias de energia elétrica/telefonia/dados. O documento
foi emitido somente pela transportadora, e o seu conteúdo é semelhante ao constante
na impugnação.
A respeito da intencionalidade do agente (ou responsável) por infrações tributárias - a
impugnante alega que os atrasos não ocorreram por atuação irresponsável, irregular
ou negligente da transportadora e inexistência de culpa pelas ocorrências-, dispõe o
artigo 136 do Código Tributário Nacional (CTN):
(...)
Assim, adotou o CTN, como regra, a teoria da objetividade da infração fiscal, pela qual
não importa, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, ou seja, é
irrelevante a presença ou ausência de dolo (vontade consciente de adotar a conduta
ilícita).
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.218 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007955/2007-18

Quanto ao grave erro citado pela impugnante referente à hora de chegada do veiculo
LFK1022, DTA 05/0397555-9, este não altera o auto de infração pois qualquer dos
dois horários incorreria na multa imposta. Percebe-se que foi erro de transcrição e,
tanto o horário de chegada 00h2Imin, quanto o horário 21h52min implicam a multa
de R$500,00 por 1 (um) dia de atrasado.
Em relação à falha de conexão com o Serpro, é informado às folhas 40 que a
tentativa de conexão ocorreu às 01h17min do dia 02/12/2005, quando já estaria fora
do prazo previsto, qual seja, 02/12/2005, às 00h00min. Ademais, os dados contidos
nas telas não são suficientes para vinculá-los ao fato.
Isto posto, tem-se que a beneficiária, não obstante suas alegações de defesa, não logrou
provar que o atraso na conclusão da operação de trânsito se deu por motivo
plenamente justificado. Desta feita, considerando que ao julgador incumbe a análise
objetiva dos fatos, não lhe sendo dada o direito do convencimento por presunção, a
justificativa para o atraso de que trata os autos deste processo não pode ser
aceita”.
De fato, não há nos autos nenhum elemento capaz de corroborar as alegações
feitas pela autuada para justificar o descumprimento dos prazos fixados pela autoridade
aduaneira para a conclusão do regime, além de declarações de própria lavra, como asseverado
pela decisão de piso nos excertos transcritos linhas acima.
Mesmo em Recurso Voluntário, à vista dos fundamentos que fizeram o colegiado
a quo a considerar improcedente a impugnação, limitou-se a recorrente a reforçar que o
transporte de cargas com medidas especiais exige ações planejadas que visam a segurança da
carga e das vias que formam a rota, sendo dever do transportador a fiel observância dos preceitos
contidos na legislação de trânsito vigente e demais disposições regulamentares, mas nada trouxe
além de fotos ilustrativas.
Nesse sentido, entendo que não há fundamento para reformar a decisão recorrida.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital